Tribunal: STF
Processo: RE 1557132
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal interpôs recurso extraordinário (eDoc 540) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 531) que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso no domicílio do acusado, pois a entrada foi justificada com base na alegação dos agentes de que, após flagrarem o corréu na posse de entorpecentes em via pública, este haveria indicado a residência de onde saiu. Na sequência, ao verificar que a quitinete estava com o portão aberto, os policiais entraram e realizaram a busca que resultou na apreensão das substâncias ilícitas. 



    4. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, nem mesmo o fato de haverem sido apreendidas drogas com o próprio acusado em via pública, por si só, configura fundada razão sobre a existência de drogas no interior da residência. 



    5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 



    6. Agravo regimental não provido.



    Sustenta, em síntese, que o acórdão violou os arts. 2º, 5º, caput e XI, 6º, caput, e 144, caput, V e § 5º, todos da Constituição da República, em virtude da interpretação equivocada do Tema n. 280 da repercussão geral acerca da inviolabilidade do domicílio.



    É o relatório.



    2. O Superior Tribunal de Justiça concluiu ilícito o ingresso em domicílio. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte (eDoc 532): 



    Os fatos foram assim narrados na denúncia (fl. 4, destaquei):



    [...]



    Poucos momentos depois, foi visualizado o denunciado THIAGO deixando uma residência com uma bolsa extremamente carregada com o objetivo de entregá-la a LEONARDO, sendo que, ao notar a viatura policial, tentou se evadir do local, não logrando êxito, contudo. Após busca pessoal, os policiais encontraram, no interior da bolsa mencionada, algumas porções de maconha. Diante de todo o contexto, os policiais militares ingressaram na residência de GUILHERME, momento em que, realizada busca domiciliar, logrou-se êxito em encontrar e apreender os seguintes: porções de maconha, que somadas às encontradas em posse de THIAGO, perfaziam o total 15 porções, com a massa bruta de 9.634,5 g; 11 porções de cocaína, apresentando a massa bruta de 1.603,6 g; 1 máquina de cartão Getnet; 2 balanças de precisão; 1 capa de colete tático e 2 placas de colete balístico; 130 pinos para acondicionar cocaína; 1 rolo de papel filme; e 1 prensa.2 Destacase que todos os materiais são utilizados comumente para a preparação, embalagem e venda de entorpecentes.



    Ao rechaçar a tese defensiva de nulidade, a Corte estadual assim argumentou (fl. 654, grifei): 



    Com efeito, colhe-se dos autos que no dia dos fatos os policiais estavam em rondas na localidade, oportunidade em que avistaram o réu Thiago carregando uma maleta. Quando Thiago se deparou com a polícia, assustou-se e tentou empreender fuga. Em decorrência da atitude suspeita, os policiais abordaram o acusado e encontraram drogas na maleta dele. O réu apontou a casa de onde veio, por isso os policias checaram que o portão da quitinete estava aberto e, em razão da flagrância do crime de natureza permanente, adentraram no local. Que no interior da residência encontraram o réu Guilherme, bem como mais drogas e petrechos para o tráfico de drogas. 



    Não há, portanto, falar em nulidade processual, posto que, sendo o crime de tráfico ilícito de entorpecentes de natureza permanente, "entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (art. 303 do Código de Processo Penal), motivo pelo qual é dispensável ordem judicial para ingresso no domicílio. 



    Conforme assinalei na decisão monocrática, compreendo que não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso no domicílio do acusado. 



    Consta nos autos que a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a prisão do corréu na posse de drogas em via pública, este haveria indicado a residência de onde saiu. 



    Na sequência, ao verificar que a quitinete estava com o portão aberto, os agentes entraram e realizaram a busca domiciliar que resultou na apreensão de 9.634,5 g de maconha e 1.603,6 g de cocaína. 



    Ao chegarem ao local, a acusada haveria tentado fechar a porta do apartamento, mas foi impedida pelos agentes, que entraram e, em busca domiciliar, apreenderam cerca de 41 porções de cocaína. 



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que os policiais “foi visualizado o denunciado THIAGO deixando uma residência com uma bolsa extremamente carregada com o objetivo de entregá-la a LEONARDO, sendo que, ao notar a viatura policial, tentou se evadir do local, não logrando êxito, contudo [...]”, evidencia a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio. 



    É que, em caso fronteiriço, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:



     Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, de forma a não incidir o enunciado n. 279 da Súmula.



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, e por consequência, reestabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente